Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-47.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Abusividade da restrição para o tratamento na modalidade "home care". Procedimento domiciliar recomendado pelo médico do segurado, cuja necessidade foi confirmada por laudo técnico. Limitação abusiva de cobertura. Incidência da Súmula no 90 deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000552-47.2019.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A., é apelado JURANDIR JULIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-47.2019.8.26.0659 -Voto no
2
Apelação no 1000552-47.2019.8.26.0659
Apelante: Sul América Serviços de Saúde S.A.
Apelado: Jurandir Juliani
Comarca: Vinhedo 1a Vara Cível
Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer. Abusividade da restrição para o tratamento na
modalidade
“home
care”.
Procedimento
domiciliar
recomendado pelo médico do segurado, cuja necessidade foi
confirmada por laudo técnico. Limitação abusiva de
cobertura. Incidência da Súmula no 90 deste E. Tribunal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Voto no 18330
Trata-se de sentença prolatada pelo MM Juiz
de Direito, Dr. Fábio Marcelo Holanda, que julgou procedente a “ação
de obrigação de fazer c/c tutela da evidência com pedido de decisão
liminar”, proposta por Jurandir Juliani em face de Sul América
Serviços de Saúde S.A., “para condenar o réu a fornecer o tratamento
visado na inicial e melhor explicitado a fls. 370/371, enquanto perdurar
a necessidade do tratamento, conforme prescrição médica. Condeno a
ré sucumbente a pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC fixo em 10% sobre
o valor atualizado da causa” (fls. 396/397).
Apela a ré, resumidamente, sustentando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-47.2019.8.26.0659 -Voto no
3
ausência de cobertura de internação domiciliar no contrato pactuado
com o apelado, assim como nos preceitos regulamentares e legais que
regem a questão. Argumenta quanto ao desequilíbrio contratual pela
obrigatoriedade de dar cobertura ao home care não previsto, causando
aumento na contraprestação paga pelos beneficiários.
O
recurso
ascendeu
acompanhado
das
contrarrazões (fls. 416/420).
É o relatório.
O autor é beneficiário do plano de saúde
operado pela ré.
Encontra-se em “tratamento neurológico de
demência grave. Paciente acamado. Em uso de quetrapina, trazodona,
dormonid, já em fase com escaras sacrais. Necessita home care. Cid G
30-0”.
A necessidade de internação domiciliar (home
care) restou comprovada pela prescrição médica acostada com a inicial,
com solicitação de urgência e necessidade de cuidados especiais.
Pois bem.
Quanto à obrigatoriedade dos planos de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-47.2019.8.26.0659 -Voto no
4
em dar cobertura à prestação de serviços na modalidade home care, o
entendimento encontra-se pacificado nesta E. Corte, assim dispondo a
sua Súmula de no 90:
“Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
E, no que diz respeito ao tratamento não estar
previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar ANS, aplica-se a Súmula no 102 deste E. Tribunal, cujo
teor é o seguinte:
“Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS.”.
Isso porque, compete exclusivamente ao
médico - e não ao plano de saúde ou à ANS - a indicação do tratamento
mais adequado para a doença do segurado, sendo que a ré não trouxe a
lume qualquer indício de prova que colocasse em xeque o diagnóstico e
o subsequente tratamento prescrito, redundando na inexorável
abusividade da sua conduta ao não autorizar os serviços.
Anote-se que a internação domiciliar é mera
extensão da internação hospitalar, de modo que todos os tratamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-47.2019.8.26.0659 -Voto no
5
materiais médico-hospitalares e medicamentos necessários, os quais
seriam também necessários naquele tipo de internação, devem ser
igualmente prestados domiciliarmente, sendo certo que qualquer
limitação nesse sentido viola o próprio contrato, contrariando o seu
objetivo, qual seja, a preservação da saúde do paciente.
Em casos análogos já decidiu esta C. Câmara:
“PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autora
que ajuizou a demanda com o intuito de compelir a ré a custear o
atendimento em home care de que ela necessita. Sentença de
procedência. Recurso da ré. Negativa de cobertura, a despeito de
expressa indicação médica. Abusividade. Existência de relação de
consumo. Relatório médico indicando o tratamento domiciliar com a
finalidade de dar continuidade ao cuidado da paciente. Necessidade
confirmada pela prova pericial. Não se trata de mera comodidade.
Cobertura devida. Orientação em consonância à Súmula no 90 deste E.
TJSP. Precedentes. Recurso desprovido.” (TJ-SP, Apelação Cível no
1011609-03.2018.8.26.0011, Rel. Des. Mary Grün, 7a Câmara de Direito
Privado, j. 19/12/2019, p. 19/12/2019).
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Sentença de procedência. Home care. Autora com
sequelas graves em decorrência de tumor cerebral. Necessidade de
tratamento domiciliar. Cabe ao médico que atende o paciente e não ao
plano de saúde eleger o tratamento mais conveniente e sua duração.
Exegese da Súmulas 90 e 96 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-47.2019.8.26.0659 -Voto no
6
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-SP,
Apelação Cível no 1007524-46.2019.8.26.0008, Rel. Des. José Rubens
Queiroz Gomes, 7a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2019, p.
29/11/2019).
“PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Home care
Usuária idosa portadora de sequelas de AVC e
totalmente dependente de cuidados técnicos de enfermagem

Cobertura integral negada Improcedência da ação Insurgência da
autora Cabimento - Havendo indicação médica para a utilização dos
serviços de "home care", revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer Inteligência da Súmula
no 90 desta Corte RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Apelação Cível no
1008925-95.2019.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 27/11/2019, p. 27/11/2019).
“Plano de saúde
Negativa de cobertura
para atendimento home care 24 horas Abusividade Aplicação da
Súmula 90 deste Tribunal Danos morais caracterizados Valor da
indenização fixado em R$ 10.000,00
Multa não aplicada, pois o
serviço foi realizado a contento Recurso parcialmente provido.” (TJ-
SP, Apelação Cível no 1010893-34.2016.8.26.0564, Rel. Des. Luis
Mario Galbetti, 7a Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2019, p.
26/09/2019).
De rigor, pois, a manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000552-47.2019.8.26.0659 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, ficando majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para o total de 12% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora